Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. PRETENSÃO DE DESCENDENTES DE SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. HERDEIRO DO SÓCIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 876 DO CPC. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A consulta aos autos originários indica que os imóveis penhorados decorrem do percurso de fase satisfativa de cumprimento de sentença e que os referidos bens são de propriedade da pessoa jurídica executada.
2. Os bens imóveis penhorados não compõem o acervo patrimonial do sócio enquanto pessoa individualizada nas relações com as coisas da pessoa jurídica, mas é objeto específico do agrupamento da pessoa jurídica executada, situação que exsurge da autonomia patrimonial destinada à pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (artigo 49-A do Código Civil).
3. É inaplicável aplicável ao agravante a dinâmica normativa da regra estampada no artigo 876, §5o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte agravante é descendente de sócio da pessoa jurídica executada, sendo inviável se estabelecer interpretação que conduza ao desvirtuamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.